Tribunal: TJES
Processo: 0004193-46.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004193-46.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA DAS VIRGENS CHAGAS

APELADO: NEUSON CLEY SOUTO PINHEIRO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA CARACTERIZADA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA. RETENÇÃO POR ACESSÕES CONSTRUÍDAS DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos de ação reivindicatória, julgou improcedentes os pedidos autorais com base na ausência de comprovação da posse injusta exercida pelos apelados. A apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, ser legítima proprietária do imóvel, possuir título registrado, ter praticado atos de posse e apontando negligência dos apelados ao adquirirem o imóvel de terceiros não proprietários. Requer, ainda, o afastamento de eventual indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento do pedido reivindicatório, nos termos do art. 1.228 do Código Civil; (ii) examinar a exceção de usucapião suscitada pelos apelados; e (iii) determinar a possibilidade de retenção do imóvel pelos apelados em razão de acessões construídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação reivindicatória, de natureza real, requer a comprovação cumulativa da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu.

4. A propriedade da apelante está devidamente comprovada pela matrícula do imóvel, corroborada por outros documentos, como comprovantes de pagamento do IPTU.

5. A posse injusta dos apelados resta caracterizada pela ausência de título jurídico hábil para respaldar sua ocupação do imóvel.

6. A exceção de usucapião suscitada pelos apelados é afastada, uma vez que o prazo de prescrição aquisitiva restou interrompido com o ajuizamento da ação reivindicatória, conforme o art. 202, I, do CC e art. 240, §1º, do CPC.

7. A construção de moradia pelos apelados, reconhecida como acessão, dá-lhes o direito de retenção até que seja realizada a indenização correspondente, ante a boa-fé subjetiva constatada (art. 1.255 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e: (i) julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito da apelante de reivindicar o imóvel objeto da lide; (ii) condicionar a imissão na posse ao pagamento de indenização aos apelados pelas acessões construídas de boa-fé, a ser apurada em liquidação de sentença, acolhendo-se o pedido reconvencional.

Tese de julgamento
:

1. A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu, sendo desnecessária a caracterização de posse violenta, clandestina ou precária para configurar a injustiça da posse.

2. A usucapião é inviabilizada pela interrupção do prazo aquisitivo mediante o ajuizamento de ação reivindicatória.

3. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização por acessões, podendo exercer o direito de retenção até o pagamento da indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228, caput; 1.238, parágrafo único; 1.242, caput e parágrafo único; 1.253; 1.255; 1.201; 202, I. CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 240, §1º; 491; 509 e ss.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04.05.2017; STJ, REsp 1.584.447/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12.03.2021; TJES, Apelação Cível 0002425-45.2017.8.08.0021, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Julg. 24.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
apelação
interposto por
LUCIANA DAS VIRGENS CHAGAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da
ação reivindicatória
ajuizada pela apelante em face de
NEUSON CLEY SOUTO PINHEIRO
e
ALIARA DE SOUZA SANT’ANA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, ante a ausência de comprovação da posse injusta exercida pelos ora apelados.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) os apelados não tomaram as cautelas mínimas necessárias ao adquirirem o imóvel de terceiros que não eram proprietários, uma vez que deixaram de verificar junto ao Cartório de Registro de Imóveis e à Prefeitura Municipal de Aracruz a titularidade do bem, o que comprova a posse injusta afirmada, bem como a ausência de boa-fé; (ii) a apelante, além de ser a legítima proprietária do imóvel, conforme a escritura pública registrada, exercia atos de posse, como pagamento de impostos e limpeza esporádica do imóvel; (iii)
foi ajuizada ação de reintegração de posse imediatamente após tomar conhecimento dos fatos, demonstrando a resistência da apelante à pretensão dos apelados; e (iv)
eventual indenização por benfeitorias deve ser pleiteada dos terceiros que alienaram o imóvel irregularmente aos recorridos.

Pois bem.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada merece reforma, uma vez que reputo presentes os pressupostos legais autorizadores da pretensão petitória formulada pela parte autora, ora apelante, como se passa a expor.

Como cediço, a ação reivindicatória detém natureza real e consubstancia meio de tutela à disposição do titular da propriedade que, com base no domínio, pretenda a restituição da posse de quem a injustamente possua ou detenha, nos termos do art. 1.228,
caput
, do CC.

Assim, cabe ao autor da demanda petitória comprovar a (i) titularidade do domínio, além de (ii) individualizar a coisa e (iii) demonstrar a posse injusta exercida pelo réu.

In casu
, como bem assentado pelo Juízo
a quo
,
o imóvel está devidamente individualizado
, versando o feito sobre o lote nº 27, da Quadra nº 31, medindo 316,50 m2, situado no Loteamento Balneário de Santa Cruz (Praia do Sauê) - Aracruz/ES.

No que tange à prova da titularidade do
domínio
, também reputo escorreita a r. sentença ao reconhecer sua comprovação por meio da certidão de matrícula no registro imobiliário, datada de 30 de dezembro de 2003 (fl. 15), corroborada pelos boletos e comprovantes de pagamento referentes ao IPTU emitidos em nome da apelante ainda no ano de 2013 (fl. 39).

De outro lado, no que concerne à
(in)justiça da posse
, alcanço conclusão diversa daquela exarada no
decisum
vergastado, por considerar comprovada a carência de posse justa por parte dos apelados.

Esclareça-se, nesse contexto, que, conforme escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está,
sem causa jurídica
, na esfera de atuação do demandado.
Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito
.
Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse
ad usucapionem

(RT 654/84)” (Código de Civil Comentado e Legislação Extravagante - 1ª edição em e-book baseado na 11ª edição impressa, Revista dos Tribunais, 2014).

Acerca do tema, segue a jurisprudência do C. STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE). 1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010). 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados.
O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória
. 3.
Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor"

(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem,
o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa
(artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002). (...) (...) (STJ, REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)

No mesmo sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE ATUAL DO RÉU - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA - PLEITO PETITÓRIO PROCEDENTE. I - Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa se a prova oral que deixou de ser produzida é irrelevante e prescindível para a solução da lide. II - Vocacionada à tutela do poder de sequela enfeixado pelo direito de propriedade (artigo 1228, Código Civil), a ação reivindicatória é demanda cujo êxito depende do implemento cumulativo de três condições: a prova do domínio da coisa reivindicada, a precisa individualização desta e a demonstração da posse injusta do réu, como se posicionou o C. STJ no julgamento do REsp 1152148/SE. III -
Com a expressão "injustamente a possua", o artigo 1.228 do Código Civil cobre uma gama de situações mais abrangentes do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando à caracterização da posse injusta, para efeito reivindicatório, a ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor
. IV - Provada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada com precisão e evidenciada a injustiça da posse exercida pelo réu, há que julgar procedente o pedido de imissão na posse formulado na ação reivindicatória. V - Recurso conhecido e improvido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.118585-5/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 28/11/2024)

Sob essa perspectiva, a controvérsia circunda a existência ou não da posse injusta por parte dos requeridos, com base no art. 1.228 do Código Civil, não comprovada conforme entendimento exarado pelo Juízo de 1º Grau.

Essencial destacar, na forma do assinalado nos precedentes retro reproduzidos, que a cognominada "posse injusta" sobre a qual esteia-se o pedido reivindicatório tem amplitude maior do que aquela veiculada nas ações possessórias, aferindo-se, sob esse prisma, não estar necessariamente vinculada a vícios de violência, clandestinidade e precariedade. O aspecto a ser destacado e considerado, aqui, é a singela existência de
posse desprovida de causa jurídica
, hábil a justificá-la, mais especificamente, aquela que não ostente um título.

Com efeito, no pleito reivindicatório, resta "imprescindível demonstrar que o possuidor da coisa exerça a posse injusta. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil de 2002, posse injusta, para efeito possessório, é a que possui vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade.
J
á para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse da coisa alheia
."
(
BENEVIDES, Marcelo, Ação Reivindicatória, disponível em

https://marcellobenevides.com/acao-reivindicatoria/#:~:text=A%20a%C3%A7%C3%A3o%20reivindicat%C3%B3ria%20%C3%A9%20um,que%20n%C3%A3o%20estava%20sendo%20usufru%C3%ADdo, acesso em 03/02/2025)

Daí ser suficiente ao autor da reivindicatória, como dito, apenas a demonstração de não ostentar a posse exercida pela parte ré causa jurídica que a legitime, aliada à demonstração de que possui ele melhor titulo a embasar a retomada do bem.

Fincada essas premissas, passo à análise do conjunto fático-probatório dos autos, com destaque para o depoimento pessoal dos apelados colhido em audiência de instrução e julgamento, quando o recorrido
NEUSON CLEY SOUTO PINHEIRO
esclareceu que, ao tempo da suposta aquisição do imóvel objeto da demanda, (i) não buscou o cartório de registro de imóveis para investigar em nome de quem o imóvel estaria registrado; (ii) não retirou qualquer certidão de ônus para saber se havia algum débito em relação ao bem; (iii) não buscou a Prefeitura de Aracruz para saber em nome de quem o imóvel estaria cadastrado; (iv) não tomou nenhuma cautela legal para saber se o imóvel era, de fato, de quem estava lhe vendendo. Acrescentou, ainda, que (iv) o lote foi vendido por amigo seu, vizinho do lote, que apenas lhe apresentou um recibo de compra e venda do imóvel.

A mencionada falta de cautela na celebração do contrato de compra e venda do imóvel importou diretamente na aquisição de imóvel
de quem não era proprietário
, conforme afirmado pelos próprios apelados, razão pela qual não se revela possível concluir que ostentem eles causa jurídica eficiente a respaldar a posse do imóvel.

Oportuno rememorar, aqui, que a alienação levada a efeito por aquele que não é proprietário, desprovida de autorização do verdadeiro dono, retrata a cognominada
venda a "non domino"
, que impede a transferência de titularidade do bem, ainda que constatada a boa-fé do adquirente.

Não é demais destacar que "
para que haja compra e venda, a coisa há de ser disponível ou estar no comércio. [...] Não basta que a coisa seja disponível. É mister que, na espécie concreta, possa ela ser transferida ao comprador. [...] A compra e venda motiva a transmissão do domínio, e, como ninguém pode transferir a outrem direito de que não seja titular, o adquirente a non domino realiza ato portador de defeito de origem
." (PEREIRA, Caio Mário da Silva, In "Instituições de Direito Civil". V. III. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pp. 178/179).

Colha-se, também a propósito, a
jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE E POSSE DEMONSTRADAS. USUCAPIÃO APARENTEMENTE CONFIGURADO. ALIENAÇÃO CELEBRADA A NON DOMINO. MANUTENÇÃO DA POSSE MANTIDA. DECISÃO REVOGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Incontestável tanto a propriedade quanto a posse dos Agravantes sobre o imóvel, mesmo que a realidade fático-jurídica da usucapião não estivesse retratada no registro geral de imóvel. Tanto é assim, inclusive, que o bem em questão era alugado ao Primeiro Agravado, deixando claro o pleno exercício dos poderes conferidos pelo direito real de propriedade. 2- A compra a non domino efetuada pelo Primeiro Agravado não pode ser oposta aos reais proprietários (também possuidores!), sobretudo quando é conhecida a natureza meramente declaratória da sentença de usucapião. 3-
A venda a non domino, como é cediço, não tem a potencialidade jurídica para transferir a propriedade
, permanecendo hígido o brocardo ‘nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet” (isto é, ninguém pode transferir a outrem mais direito do que possui). 4- Recurso conhecido e provido. (Data da publicação: 29/mar/2016, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Número: 0003710-04.2015.8.08.0002, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006271-95.2016.8.08.0024 APELANTE: RORY E TONY LTDA. APELADOS: PAMELA RIZZOLI ALVARENGA, MAXIMO DE ALMEIDA RIZZOLI ALVARENGA, IBERALINDA RIZZOLI E ESPÓLIO DE FIRMIANO ALVARENGA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPRIEDADE COMPROVADA VENDA A NON DOMINO INEFICÁCIA ART. 1.228, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO. 1.
Na forma do art. 1.228, do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
. 2.
A venda a non domino é ineficaz, nos termos do entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. (Data da publicação: 10/mai/2021, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0006271-95.2016.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA)

Vale conferir, ainda, outros arestos oriundos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. DEMANDA POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. POSSE DA AUTORA DEMONSTRADA. 4. Caracterização do esbulho.
Réu que teria adquirido o imóvel, e não apenas quota condominial, de outra coproprietária do bem. Venda a non domino. Nulidade. Ausência de justo título para ocupação
. Procedência de rigor. 5. recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1011026-03.2021.8.26.0079; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

RECURSO - APELAÇÃO - Presente impugnação específica da matéria sentenciada - Argumentação não está dissociada da fundamentação do julgado a quo - Recurso conhecido AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença de procedência - Deste o ano de 1981 há o registro do compromisso de compra e venda da demandante junto ao registro imobiliário - Posse indireta - Demonstração - Sendo terreno vago, sem apropriação material direta, devem ser observados os elementos de exercício da posse indireta, o que está devidamente demonstrado pela autora, pois é mantida a titularidade fiscal e mediante defesa em execuções fiscais, inclusive com extinção por pagamento -
De outra parte, o demandado não se desincumbiu de seu ônus comprovar o justo título de sua posse
- Escritura de cessão de diretos possessórios -
Cedente que não figura como titular do domínio junto ao registro imobiliário
-
Sucessiva cessão de direitos possessórios sobre o imóvel teria ocorrido sem o conhecimento e anuência do seu titular
,
tratando-se de aquisição equivalente a compra a non domino
- Precedentes -
Ausência de justo título
(...) (TJSP; Apelação Cível 1005890-15.2020.8.26.0126; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022)

Assim, ante a falta de título hábil a legitimar a posse dos apelados -
independentemente de se cogitar de violência, clandestinidade ou precariedade
-, caracterizada está a posse injusta, a encampar a pretensão petitória em face do
lote nº 27, da Quadra nº 31, situado no Loteamento Balneário de Santa Cruz - Aracruz/ES.

Alcançada essa conclusão e, por consectário, afastada a premissa adotada pela r. sentença vergastada de que não estariam presentes os requisitos legais da ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), necessária se faz a análise da defesa em toda a sua extensão, por força do efeito devolutivo recursal e do princípio da ampla defesa, o que abrange o enfrentamento da (i) exceção de
usucapião
deduzida em contestação e do (ii) pedido reconvencional de
retenção ao pagamento de indenização por benfeitorias
realizadas no imóvel.

No que concerne à exceção de
usucapião
, admitida na forma da Súmula nº 237 do STF, verifico que os apelados não preenchem os requisitos para usucapião
extraordinária
por posse-moradia (prevista no art. 1.238, parágrafo único, do CC), ante o não exercício de posse
ad usucapionem
por 10 anos. Tampouco reúnem os pressupostos configuradores da
usucapião ordinária
(disposta no art. 1.242, do CC).

De fato, é possível constatar que os apelados iniciaram o exercício de posse do imóvel objeto da demanda no ano de
2013
, amparados por instrumento particular de compra e venda coligido às fls. 65/66 dos autos, tendo ali
construído sua moradia.
Ocorre que houve interrupção da prescrição aquisitiva diante do ajuizamento da vertente ação reivindicatória em 09/12/
2020
(fl. 1), sendo cediço que o despacho citatório interrompe a prescrição aquisitiva, com efeito retroativo à data de propositura da ação (art. art. 202, I do CC c/c art. 240, §1º, do CPC),
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO. REJEIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMPO ABREVIADO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5.
A jurisprudência desta Corte já se pronunciou no sentido de que, diferentemente do que acontece com a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente, a qual não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva, se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, como é o caso de ação reivindicatória fundada na propriedade do bem, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo
. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.771.282/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021)

Destaque-se não se ignorar que a recorrente também se opôs à posse exercida pelos apelados, no ano de
2014
(fl. 41), por meio do ajuizamento de ação de reintegração de posse de nº 0002716-95.2014.8.08.0006, que somente transitou em julgado em
2019
(conforme consulta ao andamento processual).

Ocorre que de tal demanda não se extrai qualquer marco interruptivo da prescrição aquisitiva, uma vez que a mencionada ação possessória restou julgada improcedente, o que atrai o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do c. STJ de que “
a ação possessória
extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela
julgada improcedente
-
não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião) pois é certo que, em tais circunstâncias
(extinção ou
improcedência
),
nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo
” (AgInt no AREsp n. 1.542.609/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 6/4/2021).

De qualquer modo, a interrupção da prescrição aquisitiva efetivada nos autos desta ação petitória, por si só, se revela apta a afastar o lapso decenal necessário à usucapião
extraordinária
por posse-moradia (art. 1.238, parágrafo único, do CC) e à usucapião
ordinária
(art. 1.242,
caput
, do CC).

Acrescente-se, por fim, ser impróprio cogitar da usucapião
ordinária qualificada
, prevista no parágrafo único do art. 1.242 do CC e sujeita a prazo quinquenal (5 anos), uma vez que os recorridos não procederam ao registro do instrumento particular de compra e venda, conforme exigido pelo referido dispositivo legal.

Confira-se, a esse respeito, o escólio de NELSON ROSENVALD e CRISTIANO CHAVES DE FARIAS:

“o Código Civil soluciona o imbróglio no art. 1.242, ao admitir a convivência harmoniosa entre ambas as formas de justo título. Depreende-se da leitura do
caput
que,
se o possuidor não registrou o justo título, a sua usucapião será alcançada em dez anos, contentando-se com a demonstração do título hábil
. Todavia, cumpridos três requisitos cumulativos do
parágrafo único
do art. 1.242,
o prazo será reduzido pela metade
,
exigindo-se apenas cinco anos
de posse
ad usucapionem
. Qual sejam: a) justo título de caráter oneroso (...); b)
ter sido o justo título objeto de registro pelo usucapiente
(...) e c) exercício da posse qualificada pela função social (...)” (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011, p. 345)

E nem se invoque impropriamente o entendimento consolidado de que “
a falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária
” (REsp n. 1.584.447/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021).

Isso porque não se está a recusar justo título para fins de usucapião, mas sim reconhecendo que a ausência de registro atrai o regime decenal do
caput
do art. 1.242 do CC e afasta o lustro previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Não merece acolhida, pois, a exceção de usucapião formulada, porquanto não preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião do imóvel objeto da lide.

Lado outro, deve-se reconhecer o direito à
retenção
até o pagamento da indenização pelas acessões (construções) empreendidas pelos apelados, salientando-se, desde já, que, conquanto os recorridos tenham vindicado direitos relativos a benfeitorias, a hipótese dos autos versa, em verdade, sobre acessão por construção, regida pelos arts. 1.253 e ss, do CC,
in litteris
:

Art. 1.253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.

Art. 1.254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes; mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos, se agiu de má-fé.

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.

Art. 1.256. Se de ambas as partes houve má-fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das acessões.

Parágrafo único. Presume-se má-fé no proprietário, quando o trabalho de construção, ou lavoura, se fez em sua presença e sem impugnação sua.

Em que pese a clareza da distinção entre os institutos, fato é que a jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício têm estendido, por analogia, às acessões o regime das benfeitorias, com a ressalva da previsão expressa de que somente o possuidor de boa-fé -
que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio
- é que terá direito à indenização, não assistindo o mesmo direito ao possuidor de má-fé. É o que dispõe o art. 1.255 do CC, acima reproduzido.

O mesmo entendimento é exarado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR ACESSÃO (ART. 1.255 DO CC). INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3º, IV, DO CC). NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Ação de dissolução de união estável e partilha de bens, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/3/2022 e concluso ao gabinete em 6/6/2023. 2. O propósito recursal é definir o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento decorrente de construção de boa-fé em terreno alheio adquirida pelo proprietário do imóvel mediante acessão (art. 1.255 do CC). 3. Acessão é modo originário de aquisição da propriedade no qual o proprietário de um bem passa a adquirir a titularidade de tudo que a ele se adere. Os arts. 1.248 a 1.259 do CC disciplinam diferentes formas de acessão, entre as quais, aquela decorrente de plantações e construções em terreno alheio. 4. Diante de construções ou plantações em imóvel alheio, o proprietário do terreno, ao adquiri-las por acessão, tem o dever de pagar indenização a quem construiu ou plantou de boa-fé (art. 1.255, caput, do CC). A finalidade dessa indenização é evitar o enriquecimento sem causa do proprietário preponderante. 5. Por isso, nas indenizações decorrentes de acessões, incide o art. 206, §3º, IV, do CC, que prevê o prazo prescricional de três anos para pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 6. Além disso,
esta Corte tem estendido, por analogia, o regramento das benfeitorias às acessões. Embora sejam institutos distintos, possuem fundamentos e características similares. Por isso, aplica-se às acessões o entendimento consolidado deste STJ sobre as benfeitorias
, no sentido de ser de três anos o prazo prescricional para a cobrança do respectivo ressarcimento, nos termos do art. 206, §3º, IV, do CC. 7. No recurso sob julgamento, o acórdão recorrido aplicou, equivocadamente, o prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do CC, à pretensão de ressarcimento por acessão em relação a bens construídos pela parte recorrida em imóvel da parte recorrente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.949/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO ASSEGURADO MEDIANTE AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. BOA-FÉ RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 01/03/2017, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de Ação Reivindicatória, ajuizada pelo INSS contra Waldir Neves e outra, pleiteando a confirmação do direito de propriedade da autarquia e a imissão do proprietário na posse do imóvel. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que julgara procedente, em parte, o pedido, para o fim de reconhecer e declarar a propriedade do INSS sobre o imóvel objeto do litígio, tendo a parte ré, no entanto, direito à indenização das acessões existentes no imóvel na data do ajuizamento da presente ação e que não possam ser retiradas. III. No acórdão do Tribunal de origem restou consignada a existência de peculiaridade, na hipótese em exame, uma vez que fora "decidido em ação transitada em julgado que, na disputa entre o INSS e a ora ré, a posse caberia a estes últimos", afastando, então, a alegação de que se trataria de mera detenção do imóvel. Nesse contexto, o acórdão recorrido assentou que, especificamente no presente caso, trata-se de posse de boa-fé. IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de reconhecer que o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito
(STJ, REsp 1.316.895/SP, Rel. p/ acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/06/2013). No mesmo sentido, em caso análogo: STJ, AgInt no REsp 1.565.816/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/10/2016. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada - que conheceu do Agravo, para dar provimento ao Recurso Especial -, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 809.492/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 6/10/2017)

No mesmo sentido, ainda, a jurisprudência deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS - DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO JULGADO IMPROCEDENTE ANTE A MÁ-FÉ – DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - As benfeitorias são obras ou despesas realizadas no bem, com o propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsecamente caráter de acessoriedade, incorporando-se ao patrimônio do proprietário. 2. - O Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir das benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção. 3. -
Diferentemente, as acessões artificiais são modos de aquisição originária da propriedade imóvel, consistentes em obras com a formação de coisas novas que se aderem à propriedade preexistente (superficies solo cedit), aumentando-a qualitativa ou quantitativamente
. 4. - Conforme estabelece o art. 1.255 do CC, nas acessões,
o possuidor que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé
. 5. -
Sobreleva notar a distinção das benfeitorias para com as acessões, sendo que "aquelas têm cunho complementar. Estas são coisas novas, como as plantações e as construções
. 6. - Em obediência ao princípio da casualidade aquele que der causa a ação arcará com as custas e honorários advocatícios. 7. - Considerando o reconhecimento da sucumbência recíproca a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência é medida que se impõe. 8. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação, 048060005690, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 09/05/2016)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TÍTULO DE PROPRIEDADE. CERTIDÃO DE ÔNUS DO RGI. DEVIDA COMPROVAÇÃO. POSSE DE MÁ-FÉ. INVASÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESSARCIMENTO OU RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. CONSTRUÇÃO NOVA. ACESSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 5.
Embora o informante ouvido em Juízo - arrolado pelos apelantes - tenha descrito que estes realizaram no lote uma construção de dois cômodos, sala, cozinha e banheiro, tais construções são consideradas acessões, uma vez são complementares às construções já existentes, sendo construções novas, cuja regência das regras pelo ressarcimento de benfeitorias está disposto no artigo 1.225 do Código Civil. Portanto, para as acessões realizadas em imóvel alheio, o citado artigo legal somente prevê o direito de indenização em caso de boa-fé
. 6. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. (Data: 06/Aug/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0010142-32.2014.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu
, a construção de moradia por parte dos apelados (acessão artificial) é fato incontrovertido nos autos, estando, ademais, corroborada pelas fotos expostas à fl. 146.

Além disso, a boa-fé -
de natureza subjetiva
- também se afigura presente, na medida em que os apelados ignoravam o vício atrelado ao exercício da posse, sendo cediço que “é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa” (art. 1.201 do CC).

Com efeito, em que pese a falta de zelo ao firmar o contrato de compra e venda do imóvel com não proprietários (aspecto afeto à boa-fé
objetiva
), extrai-se da prova oral que os recorridos acreditavam estar firmando contrato com o verdadeiro dono do imóvel, tanto que houve pagamento do valor acordado, conforme recibo constante dos autos (fl. 64).

Em casos tais, a sedimentada jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece a boa-fé
subjetiva
dos possuidores, como se vê, por todos, do aresto abaixo colacionado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA EMPRESTADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Era de conhecimento do causídico o aproveitamento da oitiva das testemunhas arroladas naqueles autos, oportunidade em que poderia ter se manifestado e não o fez. Preclusão temporal. 2. Conforme preconiza o art. 561 do Código de Processo Civil, cabe a parte autora demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse. 3. A parte autora logrou êxito em demonstrar que detinha a posse anterior do lote. Isso porque, a escritura pública acostada e os depoimentos colacionados, somando-se à pena de confissão aplicada aos requeridos, perfazem, conjuntamente, expressivo valor probatório no que se refere a comprovação da posse e do esbulho ocorrido. 4. Para o esbulhador ter direito a indenização é imperiosa a sua boa-fé na ocupação indevida do imóvel, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil. 5.
Configura a posse de boa-fé quando o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa (artigo 1.201, do Código Civil) e de má-fé, quando o possuidor exerce a posse a despeito de estar ciente de que é clandestina, precária, violenta ou encontra qualquer outro obstáculo jurídico à sua legitimidade
. 6.
Na hipótese, os requeridos acreditavam exercer a posse legítima do imóvel em razão de terem adquirido onerosamente o terreno
. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (Data: 24/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002425-45.2017.8.08.0021, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Logo, independentemente de uma análise
objetiva
acerca da boa-fé -
impertinente in casu -
, reconheço a boa-fé
subjetiva
da posse exercida pelos apelados, na forma do art. 1.201 do CC, assistindo-lhes direito à retenção pela indenização da acessão (construção) empreendida no imóvel objeto da lide, na forma do art. 1.255 do CC e da jurisprudência supracitada, cabendo à fase de liquidação tal apuração (arts. 491 e 509 e ss, do CPC).

Do exposto,
CONHEÇOE DOU PROVIMENTO
à apelação cível interposta por
LUCIANA DAS VIRGENS CHAGAS
, de forma a reformar a r. sentença objurgada, para (i) julgar
procedente
o pedido autoral formulado pela ora apelante, reconhecendo o direito de reivindicar a posse do imóvel objeto da lide, todavia, (ii) condiciono o exercício do referido direito à indenização pelas acessões construídas de boa-fé pelos apelados no imóvel, cujo valor será apurado em liquidação
,
acolhendo o pedido reconvencional de retenção deduzido pelos ora recorridos, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados na
ação principal
, para condenar os apelados NEUSON CLEY SOUTO PINHEIRO e ALIARA DE SOUZA SANT’ANA ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 12% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), na forma do art. 85, caput e §§ 2º e 11, do CPC, já considerado o trabalho empreendido em sede recursal. Por oportuno, suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial, poquanto concedo o benefício da gratuidade de justiça aos apelados (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

No que tange à
reconvenção
, condeno a apelante LUCIANA DAS VIRGENS CHAGAS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 12% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), na forma do art. 85, caput e §§ 2º e 11, do CPC, todavia, também suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (fl. 121).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)